Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730769-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ARMATEC CONSTRUCOES LTDA, STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YKW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão que deixou de apreciar o pedido de tutela provisória em ação de imissão na posse. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes apresentaram petição de acordo nos autos, com vista à composição da lide. O acordo foi homologado por sentença de mérito, com fulcro nos arts. 485, VI e 487, III, ‘c’, ambos do CPC. Nesses termos, denota-se a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, que é ato de cognição exauriente. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator